Tribunal: STF
Processo: Rcl 80129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegado descumprimento do Tema nº 1.046 da repercussão geral (RE nº 1.121.633/GO). Teratologia: ausência. Ônus da prova: impossibilidade de reexame fático-probatório. Uso da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Negativa de seguimento. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação do Tema RG nº 1.046, pela autoridade reclamada, caracterizada a utilização indevida da reclamação como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão reclamado, ao reconhecer que o beneficiário comprovou o preenchimento dos requisitos para progressão salarial, enquanto a empregadora não demonstrou a alegada indisponibilidade orçamentária, aplicando a regra de distribuição do ônus da prova, teria contrariado a autoridade da decisão do STF no Tema RG nº 1.046.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se prestando como sucedâneo recursal.

    4. A jurisprudência do STF admite o cabimento excepcional da reclamação contra aplicação de precedente de repercussão geral apenas em hipóteses de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso.

    5. O acórdão reclamado não afastou a validade da norma coletiva, mas a aplicou ao caso concreto, condicionando seus efeitos à comprovação de fato impeditivo (indisponibilidade orçamentária). A controvérsia foi solucionada com base na distribuição do ônus da prova, concluindo-se que o empregado comprovou os requisitos para progressão, enquanto a empresa não demonstrou a inexistência de recursos.

    6. O Tema nº 1.046 da repercussão geral trata da validade abstrata das normas coletivas, não impedindo a análise de sua eficácia concreta à luz das provas acostadas aos autos. 

    7. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita da reclamação, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

    8. A utilização da reclamação para rediscutir a correção da solução jurídica adotada na origem caracteriza indevido uso da via como sucedâneo recursal, vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.